Tribunal: TJDFT
Processo: 0730877-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730877-43.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: C. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: R. G. C. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO RECOMENDADO. ÓRTESE CRANIANA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. 1. O rol da ANS não é exaustivo; limita-se a enunciar a cobertura mínima. 2. A recusa injustificada causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 9.000,00 – valor requerido na inicial - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, e verbete sumular 98 do STJ, afirmando que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. c) artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, porque não há cobertura para órtese craniana não ligada a ato cirúrgico. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “É viável a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico” (AgInt no AREsp 1732234/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 24/8/2021). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AgInt no AREsp 1593644/GO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 30/3/2022; e REsp 1989664/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 22/3/2022. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015